Tribunal: TCU
Processo: 031.848/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6258/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de concessão a seguir relacionados de Celso Cavichio, Pedro Schwanka, Benedito Montenegro, Pedro Schwanka, Octavio Ferreira Dos Santos, Walter Mondaini, Armando Da Silva e Carlos Esteve, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.848/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Geremias da Silva Teixeira (XXX.319.192-XX); Armando Jose Jeremias da Silva (XXX.506.522-XX); Delourdes Helena Mondaini (XXX.666.717-XX); Frederico Bruno Von Sydow Mondaini (XXX.690.507-XX); Hilda Marques Schwanka (XXX.719.319-XX); Ilka Schwanka da Silva (XXX.828.647-XX); Livia Nancy Mondaini Machado (XXX.985.507-XX); Marilia Gloria Pereira Esteves (XXX.105.777-XX); Marlene Ferreira Cavichio (XXX.722.557-XX); Monica Maria Montenegro Marques (XXX.718.507-XX); Norma Montenegro Cordon (XXX.844.477-XX); Rose Mary Geremias da Silva (XXX.392.012-XX); Roseli Jeremias da Silva (XXX.588.862-XX); Rosilene Jeremias da Silva (XXX.013.992-XX); Sonia Montenegro Ribeiro (XXX.347.606-XX); Suely Maria Jeremias da Silva (XXX.408.602-XX); Tereza Cristina Schwanka (XXX.949.109-XX); Therezinha Helena Mondaini Freitas (XXX.425.307-XX); Vera Lucia Dias dos Santos (XXX.111.137-XX); Vera Lucia Schwanka Bruzamolin (XXX.300.239-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.